Tribunal: TJSP
Processo: 1000495-11.2022.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais e materiais - Demanda julgada improcedente - Afirmação da autora de ter preenchido formulário em site da Internet com seus dados pessoais, de aceitar proposta de terceiros desconhecidos, que se passaram por prepostos de instituição financeira, e de antecipar valores com transferências via Pix ao estelionatário - A parte requerida não teve nenhuma participação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais e materiais - Demanda julgada improcedente - Afirmação da autora de ter preenchido formulário em site da Internet com seus dados pessoais, de aceitar proposta de terceiros desconhecidos, que se passaram por prepostos de instituição financeira, e de antecipar valores com transferências via Pix ao estelionatário - A parte requerida não teve nenhuma participação no ato ilícito - A conduta da autora é que foi determinante para que o fraudador tivesse êxito na fraude - Culpa da própria apelante, o que afasta o dever da parte ré de indenizar (art. 14, § 3o, II, do CDC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).